Tribunal: STF
Processo: ACO 3201
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA – CRP. LEI 9.717/1998. LEI QUE EXTRAVASA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO RELATIVA ÀS NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA FEDERATIVA DO ENTE ESTATAL. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 



    1. Os dispositivos atinentes da Lei nº 9.717/1998 “revelam usurpação da competência legislativa ao atribuir a ente da Administração Central atividades administrativas em órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios”, cenário em que “o quadro normativo federal denota o extravasamento dos limites constitucionais, da autonomia própria, em se tratando de Federação” (ACO 3.201, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe de 19/12/2018).



    2. Medida cautelar referendada. Agravo interno prejudicado.